Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Civil, direito do consumidor e Processual Civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Objeto. Ativos depositados em caderneta de poupança. Expurgo inflacionário. Diferença de correção monetária. Postulação individual por representação extraordinária de associação representativa. Prazo quinquenal para execução individual de sentença oriunda de ação civil pública (Tema Repetitivo no 515 do STJ). Marco inaugural contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema repetitivo no 877 do STJ). Prescrição. Ocorrência. Direito. Natureza individual e divisível. Ação cautelar de protesto proposta pelo ministério público do distrito federal e territórios. Prescrição. Interrupção. Inocuidade. Ilegitimidade do parquet para defesa de direitos individualmente exercitáveis. Prescrição. Interrupção. Criação de novo evento interruptivo. Impossibilidade. Pretensão dissonante da gênese e destinação da prescrição (CC, art. 202). Aviamento da pretensão executiva após o implemento do prazo prescricional. Afirmação. Opção pelo aviamento de pretensão executiva individual lastreada em título executivo coletivo. Sujeição ao prazo incidente sobre a espécie. Gratuidade. Benesse tempestivamente formulada. Ausência de apreciação. Inércia do judiciário que deve ser apreendida como deferimento implícito. Curso processual. Suspensão. Determinação do stj até o exame do tema 1.033. Ausência de preenchimento da hipótese determinada. Contrarrazões. Ilegitimidade ativa da parte exequente e Ausência de interesse de agir. Questões afetas à impugnação do cumprimento de sentença (CPC, art. 525). Matérias dissonantes do objeto do apelo. Conhecimento. Inviabilidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo cumprimento individual de sentença coletiva aviado por entidade associativa visando a percepção, em favor dos substituídos, do assegurado indistintamente pelo título coletivo à guisa de expurgos inflacionários não agregados a ativos recolhidos em contas poupança, extinguira a pretensão executória liminarmente ao reconhecer a prescrição, divisando o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva e o aviamento da execução individual manejada pela entidade associativa em exercício de representação extraordinária.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição, preliminarmente, se o exequente/apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, tempestivamente pleiteada, mas não decidida, e, no mérito, à elucidação da existência de força interruptiva do prazo prescricional em razão da ação cautelar de protesto aviada pelo parquet, de forma a se concluir sobre a tempestividade da pretensão executiva aviada com lastro em título coletivo derivado de ação civil pública.
III. Razões de decidir
3. Apreendendo-se que a parte exequente, em momento processual oportuno, formulara pedido específico vertido à gratuidade de justiça, tendo o trâmite processual transcorrido sem apreciação expressa pelo juízo competente, tampouco exigindo o preparo, o fato, à luz do ordenamento jurídico e dos princípios constitucionais do acesso à jurisdição, da ampla defesa e do devido processo legal, conduz à presunção de deferimento do benefício, pois a omissão não pode ser interpretada em desfavor do jurisdicionado, devendo prevalecer a máxima efetividade da norma constitucional e a proteção do hipossuficiente, razão pela qual se impõe, ex tunc, o reconhecimento da gratuidade postulada, afastando-se a exigência de custas.
4. De acordo com a textualidade da moldura conferida à matéria pelo legislador processual, a impugnação ao cumprimento de sentença encerra o instrumento adequado à alegação, dentre outras matérias, da ilegitimidade da exequente e à inexistência de interesse processual (CPC, art. 525, §1°, II), e, sob essa realidade, patenteado que o cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por entidade associativa em favor dos substituídos que individualizara restara ultimado em sede de improcedência liminar do pedido, com lastro na aferição de que a pretensão executiva encontrava-se obstada pela prescrição, sem que tenha havido, portanto, sequer o aperfeiçoamento da relação processual e, conseguintemente, a deflagração do incidente processual defensivo, soa inviável, no ponto em que suscita tais questões processuais, o conhecimento de contrarrazões apresentadas ao apelo, pois é pautado pelos lindes objetivos do provimento vergastado, isto é, adstrito a discutir, efetivamente, a consumação ou não da prescrição executiva.
5. A determinação de sobrestamento do curso dos processos que têm como objeto a questão afetada pela Corte Superior de Justiça – 2a Seção do STJ, em 30/10/2019, tema 1.033 –, pertinente à “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, alcançara apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial em trânsito na própria Corte Superior, não contemplando, pois, os processos e recursos que transitam nos graus ordinários de jurisdição (Resp no 1.801.615/SP e Resp 1.774.204/RS).
6. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual aparelhada por sentença advinda de ação civil pública, contado o interstício da data da formação do título executivo, ou seja, do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, conforme tese firmada pela Corte Superior sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp no 1.273.643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013), devendo ser reconhecida a subsistência e afirmada a prescrição se o aviamento da pretensão executiva ocorrera após o implemento do prazo quinquenal.
7. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença que, resolvendo ação coletiva, ensejara a germinação de título executivo com eficácia erga omnes e alcance nacional tendo como objeto direito individual homogêneo dos poupadores alcançados pela alteração da fórmula de correção de ativos recolhidos em caderneta de poupança – expurgo inflacionário –, o direito indivisível reconhecido se transmuda em direito individual, e, com essa natureza, somente é passível de ser exercitado individualmente pelo próprio titular, deixando os legitimados extraordinários para o aviamento de ações coletivas, notadamente o Ministério Público, desguarnecidos de legitimação para formularem pretensões individuais destinadas à sua realização como substituto processual.
8. Carecendo o Ministério Público de legitimação para formulação de liquidação e/ou execução individual destinada à tutela de direitos individuais dos alcançados pelo título executivo judicial germinado de ação coletiva, eventual medida cautelar que aviara com o escopo de interferir no prazo prescricional incidente sobre as pretensões individuais originárias do título é inócua para o desiderato, não podendo ser içada como lastro apto a interferir no prazo prescricional incidente sobre a pretensão reservada exclusivamente ao poupador beneficiado pelo provimento alcançado.
9. Na hipótese em que o direito individual homogêneo do consumidor, reconhecido via de decisão definitiva originária de ação civil pública, possui indefectível caráter de disponibilidade, a prescrição da pretensão executória individual somente pode ser interrompida por ato de protesto do próprio exequente individual, pois, rompido o aspecto coletivo da demanda na individualidade do prejuízo experimentado por cada legitimado ordinário, devidamente individualizado quanto à titularidade e quanto ao objeto da pretensão satisfativa, a legitimação extraordinária concorrente disjuntiva do Ministério Público assume caráter subsidiário na fase satisfativa subsequente, desqualificando o protesto cautelar engendrado pelo parquet como apto surtir os efeitos interruptivos pretendidos (CC, art. 202, II; CDC, art. 81, III, 82 e 97).
10. A ausência de força interruptiva da medida cautelar de protesto judicial aviada pelo Ministério Público resta evidenciada quando se cuida de execução individual fundada em direitos individuais homogêneos, porquanto, tratando-se de pretensão cuja titularidade pertence exclusivamente às vítimas ou seus sucessores, não se admite a ampliação subjetiva dos efeitos do protesto promovido por terceiro alheio à relação jurídica substancial, sendo certo que a legitimidade extraordinária do Ministério Público para atuar em defesa de tais interesses cede primazia aos titulares dos direitos, de modo que a inércia destes conduz ao regular transcurso do prazo prescricional, não se podendo conferir eficácia interruptiva a ato processual praticado por parte destituída de legitimidade ordinária, em estrita consonância com a hermenêutica dos arts. 98, 99 e 100 do Código de Defesa do Consumidor.
11. Como cediço, o artigo 202, caput, do Código Civil estabelece a possibilidade de interrupção do prazo prescricional por uma única vez, de modo que, tendo a fluência do prazo sido interrompida pelo ajuizamento da ação coletiva de conhecimento, revela-se inviável admitir nova interrupção por meio de medida cautelar de protesto judicial, máxime quando promovida por terceiro – Ministério Público – destituído de legitimidade para tal desiderato.
IV. Dispositivo.
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir suscitadas em contrarrazões não conhecida. Unânime.